Tribunal: TJBA
Processo: 0000433-05.2016.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000433-05.2016.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IDALINA GONÇALVES MAGALHAES

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
FELIPE DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE OPÇÃO ENTRE OS CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS.

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU NÃO PROVIDOS.
OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. PRINCÍPIO DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA PROVIDOS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Simultâneos na Apelação Cível n.º
0000433-05.2016.8.05.0268
,

nos quais figuram como
Embargantes e Embargados
IDALINA GONÇALVES MAGALHAES
e
MUNICIPIO DE URANDI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELO RÉU; e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELA PARTE AUTORA,
nos termos do voto do relator
.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator